Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601403-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
30/08/2022
Número: 0601403-33.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 15/08/2022
Processo referência: 06006516120226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Federal, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - REPUBLICANOS -
PARANA - PR - ESTADUAL, CARGO: DEPUTADO FEDERAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
489
29/08/2022 19:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 61.041

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601403-33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO
D E R E G U L A R I D A D E D E A T O S
PARTIDÁRIOS - DRAP. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. ATENDIDA COTA
DE GÊNERO. DRAP DEFERIDO.

1. Pedido de registro do Demonstrativo
de Atos Partidários – DRAP para
participar no pleito proporcional nas
eleições de 2022 com o cargo de
Deputado Federal.

2. Cumprimento do disposto no art. 10, §
3º, da Lei 9.504/97, que determina que
cada partido ou coligação deve
preencher, nas eleições proporcionais, o
mínimo de 30% e o máximo de 70% de
candidaturas para cada gênero.

3. DRAP Deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/08/2022
Num. 43070489 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/08/2022 19:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919212408900000042041253
Número do documento: 22082919212408900000042041253

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários – DRAP oferecido pelo PARTIDO REPUBLICANOS, referente ao cargo de Deputado
Federal.

A Secretaria Judiciária junta o Relatório do Sistema de Registro de Candidatura
referente aos percentuais de gênero extraído em 23/08/2022, bem como certifica que foram
cumpridas as determinações legais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo deferimento do DRAP.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de processo de registro de candidatura (DRAP), no qual o PARTIDO
REPUBLICANOS pleiteia a sua habilitação para participar das eleições de 2022 para o cargo de
Deputado Federal.

Como relatado, houve o cumprimento do disposto no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97,
que determina que cada partido ou coligação deve preencher, nas eleições proporcionais, o
mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas para cada gênero.

O art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que:

Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as assembleias legislativas e as câmaras
municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de
lugares a preencher, salvo:

(...)

§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Na hipótese, observou-se que foram indicadas 10 candidaturas do sexo feminino, o
que equivale a 32,26% do total de 31 candidaturas para o cargo de Deputado Federal, restando
Num. 43070489 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/08/2022 19:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919212408900000042041253
Número do documento: 22082919212408900000042041253

atendida a cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições.

Da mesma forma, segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária deste
Tribunal foram cumpridas as demais determinações legais.

DISPOSITIVO

Por essas razões, DEFIRO o pedido de registro de candidatura do Demonstrativo de
Atos Partidários – DRAP do PARTIDO REPUBLICANOS para participar no pleito proporcional
nas eleições de 2022 com o cargo de Deputado Federal.

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609, certifique-se o resultado deste
julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao presente
DRAP.

JOSÉ RODRIGO SADE - RELATOR

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601403-33.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: REPUBLICANOS - PARANA - PR -
ESTADUAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022

Num. 43070489 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/08/2022 19:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919212408900000042041253
Número do documento: 22082919212408900000042041253